Tribunal: TJDFT
Processo: 0732025-89.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
APELAÇÃO. REJULGAMENTO. RECURSO REPETITIVO. TEMA N. 1.076. PROCESSUAL CIVIL. CEB DISTRIBUIÇÃO S.A. CONTRATO ADMINISTRATIVO. IMPLANTAÇÃO DE LINHAS AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO. REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL. CELEBRAÇÃO DE TERMOS ADITIVOS COM ESTIPULAÇÃO DE ACRÉSCIMOS REMUNERATÓRIOS E PRAZOS DE EXECUÇÃO. ANUÊNCIA EXPRESSA DA CONTRATADA. PRESERVAÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. OBSERVÂNCIA. PEDIDO DE NOVO ADITAMENTO POR SUPOSTOS GASTOS DECORRENTES DA PRIMEIRA PRORROGAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE EVENTO EXTRAORDINÁRIO OU DE CONSEQUÊNCIA IMPREVISÍVEL. ÁLEA ORDINÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ELEVADO VALOR DA CAUSA. FIXAÇÃO EQUITATIVA (ART. 85, § 8o, DO CPC). INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO N. 1292657 PARCIALMENTE MODIFICADO.

1. Trata-se de rejulgamento da matéria apreciada no Acórdão n. 1292657, por determinação da Presidência deste e. TJDFT, para análise de suposta divergência do julgado com a tese fixada pelo c. STJ para o Tema repetitivo n. 1.076.

2. Cuida-se de apelação interposta por Brasil Construções e Montagens Ltda. – EPP. contra sentença que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela recorrente contra a CEB Distribuição S.A., julgou improcedentes os pedidos contidos na exordial, consistente no reequilíbrio econômico-financeiro do contrato n. 453/2017 firmado entre as partes, acrescendo o valor de R$2.192.072,82 (dois milhões cento e noventa e dois mil e setenta e dois reais e oitenta e dois centavos), decorrente do aumento de gastos com os itens necessários à consecução da obra, bem como prorrogando os prazos de vigência da execução contratual pelo período de 7 (sete) meses, a contar da retomada dos serviços. Ante a sucumbência, condenou a autora/apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

3. Por meio do Acórdão n. 1292657, esta douta 2a Turma Cível conheceu e deu parcial provimento ao apelo aviado pela autora, “para, tão somente, fixar os honorários advocatícios em R$20.000,00 (vinte mil reais), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC”, em substituição à condenação de 10% (dez) por cento sobre o valor da causa, fixada na sentença.

4. O aludido Acórdão, ao apreciar o tema relativo à fixação dos honorários sucumbenciais, consignou que “o valor da causa foi estipulado em R$2.192.072,82 (dois milhões, cento e noventa e dois mil e setenta e dois reais e oitenta e dois centavos) e, considerando as peculiaridades do caso e o curso processual anteriormente alinhavado, no qual sequer houve dilação probatória e a r. sentença foi proferida aproximadamente 7 (sete) meses depois do ajuizamento da ação, a fixação dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o aludido montante onera demasiadamente a parte sucumbente, mostrando-se desproporcional à realidade da causa”. Assim, “pautando-se no fato de que os honorários devem ser fixados com esteio na razoabilidade e na proporcionalidade, evitando-se a imposição de excessos a qualquer das partes, bem como o enriquecimento indevido, tem-se que as circunstâncias in concreto conduzem ao arbitramento por equidade, na forma do art. 85, § 8o, do CPC, atentando-se principalmente ao trabalho despendido”.

5. De início, consigna-se que a possível divergência, apontada pela douta Presidência do e. TJDFT, entre o Acórdão n. 1292657, desta e. 2a Turma Cível e o quanto decidido pelo c. STJ no julgamento do Tema n. 1.076 está adstrita à matéria relativa à fixação dos honorários sucumbenciais, sendo desnecessária nova apreciação dos demais temas devolvidos a esta instância julgadora pelo aludido apelo.

6. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.906.618/SP (Tema 1.076), submetido ao rito dos recursos repetitivos, afastou a possibilidade de apreciação equitativa dos honorários nas causas de elevado valor, a exemplo da ora em análise, fixando as seguintes teses: “1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa”; e 2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

7. Assim, a inexistência de condenação, diante da improcedência dos pedidos deduzidos na petição inicial, é medida impositiva o desprovimento do apelo interposto pela autora, com subsequente manutenção dos termos da r. sentença, que fixou os honorários de sucumbência devidos às rés, ora apeladas, com base no valor da causa, o qual, na espécie, foi atribuído em R$2.192.072,82 (dois milhões cento e noventa e dois mil e setenta e dois reais e oitenta e dois centavos)

8. Identificada a contrariedade entre o entendimento albergado pelo Acórdão n. 1292657, proferido por esta douta 2a Turma Cível, e aquele adotado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema n. 1.076, revela-se imperiosa a reforma do aludido aresto, para negar provimento ao apelo interposto pela autora e manter os termos da r. sentença, que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, fixando a verba honorária sucumbencial com base no valor atribuído à causa.

9. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. Acórdão n. 1292657 parcialmente modificado, em rejulgamento, na forma do art. 1.040, II, do CPC.